Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722112-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO EDIGAR GOMES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA 1. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos. 2. No crime de receptação, incumbe ao réu comprovar a origem lícita do bem. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o tráfico de entorpecentes nas proximidades dos estabelecimentos descritos no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006 é suficiente para a aplicação da majorante, configurando circunstância objetiva. 4. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente afirma violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, asseverando que a causa de aumento pela prática do crime de tráfico nas imediações de escola deve ser afastada da sua condenação em face da ausência de provas de que tinha intenção de praticar o delito perto do mencionado local. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027